Tribunal: TJSP
Processo: 1005771-10.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
SEGURO – COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento do valor de R$ 7.834,58 "à Autora Utilrent, já descontado o valor da franquia, observados os beneficiários constantes do contrato de seguro" – Celebrado contrato de seguro referente a 179 bens móveis ("equipamentos") inicialmente entre a Autora Utilrent e a Requerida – Previsão de cobertura para sinistros

Ementa:

SEGURO – COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento do valor de R$ 7.834,58 "à Autora Utilrent, já descontado o valor da franquia, observados os beneficiários constantes do contrato de seguro" – Celebrado contrato de seguro referente a 179 bens móveis ("equipamentos") inicialmente entre a Autora Utilrent e a Requerida – Previsão de cobertura para sinistros ocorridos, excluída a cessão dos bens para terceiros – Posterior alteração contratual ("endosso"), para a inclusão das demais Autoras na qualidade de seguradas, em 09 de outubro de 2018 – Sinistros ocorridos em 21 de março de 2018, 06 de abril de 2018 e 24 de agosto de 2018, quando os bens móveis estavam cedidos para as demais Autoras (que não a então segurada) – Lícita a recusa ao pagamento da indenização securitária, pois incidente hipótese de exclusão de cobertura (bens móveis cedidos para empresas terceiras no momento dos sinistros), impondo-se a improcedência da ação – RECURSO (APELAÇÃO) DA REQUERIDA PROVIDO E RECURSO (APELAÇÃO) DAS AUTORAS IMPROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005771-10.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes/apelados
UNYDUY
COMERCIAL
LOCAÇÕES
LTDA,
UTILRENT
COMERCIAL
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, HUNTER COMERCIAL
LOCAÇÕES EIRELI e PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP, é
apelado/apelante AIG SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso (apelação) da Requerida e negaram provimento ao recurso
(apelação) das Autoras, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005771-10.2019.8.26.0152 -Voto no
2
Comarca: Cotia – 1a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Renata Meirelles Pedreno
Apelantes/Apeladas: Utilrent Comercial Locação de Máquinas e Equipamentos Eireli,
Unyduy Comercial Locações Eireli, Pluri Rental Comercial Locações Eireli,
Hunter Comercial Locações Eireli e AIG Seguros Brasil S/A.
SEGURO

COBRANÇA

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA,
para
condenar
ao
pagamento do valor de R$ 7.834,58 “à Autora Utilrent, já
descontado
o
valor
da
franquia,
observados
os
beneficiários constantes do contrato de seguro”

Celebrado contrato de seguro referente a 179 bens móveis
(“equipamentos”) inicialmente entre a Autora Utilrent e a
Requerida Previsão de cobertura para sinistros ocorridos,
excluída a cessão dos bens para terceiros Posterior
alteração contratual (“endosso”), para a inclusão das
demais Autoras na qualidade de seguradas, em 09 de
outubro de 2018 Sinistros ocorridos em 21 de março de
2018, 06 de abril de 2018 e 24 de agosto de 2018, quando
os bens móveis estavam cedidos para as demais Autoras
(que não a então segurada) Lícita a recusa ao pagamento
da indenização securitária, pois incidente hipótese de
exclusão de cobertura (bens móveis cedidos para empresas
terceiras no momento dos sinistros), impondo-se a
improcedência da ação RECURSO (APELAÇÃO) DA
REQUERIDA
PROVIDO
E
RECURSO
(APELAÇÃO) DAS AUTORAS IMPROVIDO, PARA
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005771-10.2019.8.26.0152 -Voto no
3
Voto no 26125
Apelações interpostas contra a sentença de fls.353/357 e
377/379, prolatada pela I. Magistrada Renata Meirelles Pedreno (em 30 de outubro de
2019 e 26 de novembro de 2019), que julgou parcialmente procedente a “ação de
cobrança”, para condenar ao pagamento do valor de R$ 7.834,58 “à Autora Utilrent, já
descontado o valor da franquia, observados os beneficiários constantes do contrato de
seguro” (com correção monetária desde “desembolso” e juros moratórios de 1% ao mês
desde a citação), arcando cada parte com 50% das custas e despesas processuais e os
honorários advocatícios do patrono da parte contrária (fixados em 10% do valor da
condenação para cada qual).
As Autoras alegam, em preliminar, a nulidade da sentença (por
ausência de fundamentação) e o cerceamento de defesa e, no mérito, sustentam que a
Autora Utilrent celebrou o contrato de seguro de bens móveis no interesse também das
demais Autoras (todas integrantes de “grupo familiar”), que a Requerida tinha ciência
(quando da contratação) da formação do grupo econômico entre as Autoras, que houve
posterior alteração contratual (“endosso”) para a inclusão das demais Autoras (que não a
Autora Utilrent) na qualidade de seguradas, que aquele endosso não gerou alteração no
valor da contraprestação do seguro, que ocorreram sinistros dos bens segurados e que
cabível a condenação ao pagamento da indenização securitária. Pedem o provimento do
recurso, para afastar a sentença (com o prosseguimento do feito, na Vara de origem) ou
para a procedência da ação (fls.381/395).
A Requerida alega que a cobertura securitária exige a
permanência dos bens móveis segurados com a empresa segurada, que a apólice de
seguro inicialmente previa apenas a Autora Utilrent na qualidade de segurada, que a
alteração contratual (para a inclusão das demais Autoras na qualidade de seguradas)
ocorreu em data posterior aos sinistros indicados na petição inicial, que os sinistros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005771-10.2019.8.26.0152 -Voto no
4
ocorreram quando os bens móveis não estavam com a Autora Utilrent (então única
segurada) e que inexiste o direito ao recebimento da indenização securitária. Pede o
provimento do recurso, para a improcedência da ação (fls.399/410).
Intimadas para a resposta, apenas a Requerida apresentou
contrarrazões (fls.417/424 e certidão de fls.425).
É a síntese.
Ausente a nulidade, pois fundamentada a sentença, nos termos
do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Não caracterizado o cerceamento de defesa, porque o Juiz pode,
após analisar as provas já produzidas, dispensar a produção de outras, ainda que contra
a vontade das partes, se concluir que os pontos controvertidos estão suficientemente
aclarados, inclusive com o julgamento antecipado da lide.
Passo a apreciar o mérito recursal.
As Autoras alegam, na petição inicial, que celebrado contrato de
seguro de bens móveis com vigência de 28 de janeiro de 2018 a 28 de janeiro de 2019,
que a avença foi inicialmente estipulada apenas pela Autora Utilrent, que a Requerida
tinha ciência da atuação comercial da Autora Utilrent em conjunto com as demais
Autoras, que celebrada posterior alteração contratual em 09 de outubro de 2018 (para
incluir as demais Autoras na qualidade de seguradas) e que é comum a cessão dos bens
móveis entre as Autoras (e para terceiros a título de locação).
Acrescentam que ocorreram três sinistros, que o primeiro
sinistro é relativo à “retroescavadeira John Deere” (de propriedade da Autora Utilrent e
cedido à Autora Hunter quando do sinistro em 21 de março de 2018), que o segundo
sinistro é referente ao “rolo compactador Dynapac” (de propriedade da Autora Pluri
Rental e cedido à Autora Unyduy quando do sinistro em 06 de abril de 2018), que o
terceiro sinistro é relativo à “motoniveladora Volvo” (de propriedade da Autora Utilrent
e cedido à Autora Hunter quando do sinistro em 24 de agosto de 2018), que houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005771-10.2019.8.26.0152 -Voto no
5
indevida negativa ao pagamento da indenização securitária em razão da cessão dos bens
móveis para as outras Autoras (que não a Autora Utilrent) e pedem a condenação ao
pagamento da indenização securitária no valor total de R$ 33.048,81.
A Requerida sustenta, na contestação de fls.279/296, que
prescrita a pretensão relativa à indenização securitária do sinistro do “rolo compactador
Dynapac”, que a cobertura securitária é excluída com a cessão dos bens para terceiros,
que a apólice inicialmente contratada prevê apenas a Autora Utilrent na qualidade de
segurada, que a inclusão das demais Autoras ocorreu em data posterior aos sinistros
indicados na petição inicial, que eventual menção às demais Autoras a título de
“beneficiárias” não implica na automática extensão da cobertura securitária e que
inexiste o direito à indenização securitária.
Inconteste a celebração do contrato de seguro (fls.43/54),
celebrado inicialmente entre a Autora Utilrent e a Requerida, com vigência pelo período
de 28 de janeiro de 2018 a 28 de janeiro de 2019, com cobertura securitária referente a
179 bens móveis (“equipamentos”), elencados na lista de fls.49/52.
Em relação à alegação de prescrição, aplicável o prazo
prescricional ânuo (artigo 206, parágrafo primeiro, inciso II, alínea “b”, do Código
Civil), que é deflagrado com o sinistro do “rolor compactador Dynapac”, suspenso com
o início do procedimento administrativo de indenização securitária e retomado com a
ciência da negativa de indenização, nos termos da Súmula 229 do Superior Tribunal de
Justiça.
Considerando que ocorreu o sinistro em 06 de abril de 2018, que
iniciado o procedimento administrativo em 09 de abril de 2018 (fls.282), que as Autoras
tiveram ciência da negativa de pagamento em 12 de junho de 2018 (fls.179), não
transcorrido o prazo prescricional ânuo até o ajuizamento da ação (em 04 de junho de
2019).
No mais, o contrato prevê a cobertura securitária para os
sinistros ocorridos - excluída a cessão para terceiros -, e a apólice inicial estipula apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005771-10.2019.8.26.0152 -Voto no
6
a Autora Utilrent na qualidade de segurada, sendo as demais Autoras incluídas apenas
em 09 de outubro de 2018, conforme alteração contratual (“endosso” fls.74),
destacando-se que eventual menção à demais Autoras a título de “beneficiárias” não
torna extensível a cobertura securitária àquelas empresas (pois o conceito de
“beneficiário” não se confunde com o de “segurado”).
Os três sinistros indicados na petição inicial ocorreram em datas
anteriores à alteração contratual (21 de março de 2018, 06 de abril de 2018 e 24 de
agosto de 2018) - e os bens móveis sinistrados não se encontravam com a então única
segurada (Autora Utilrent) -, de modo que lícita a recusa ao pagamento da indenização
securitária, pois incidente hipótese de exclusão de cobertura (bens móveis cedidos para
empresas terceiras no momento dos sinistros).
Por consequência, impõe-se a improcedência da ação,
condenando as Autoras ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa (a que foi atribuído o valor
de R$ 33.048,81).
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso (apelação) da
Requerida e o improvimento do recurso (apelação) das Autoras.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso (apelação) da
Requerida e nego provimento ao recurso (apelação) das Autoras, para julgar
improcedente a ação, condenando as Autoras ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da
causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005771-10.2019.8.26.0152 -Voto no
7